Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-39.2025.8.11.0087
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000163-39.2025.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[MAIK JONATHAN PEREIRA COUTO - CPF: 059.535.941-86 (RECORRENTE), ODAIR JOSE COUTO - CPF: 830.327.111-34 (RECORRENTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BIBIANA JUCHEM MIRANDA DA SILVA - CPF: 049.626.081-26 (TESTEMUNHA), CREUZIANE GAMA BRAUM - CPF: 991.051.362-53 (TESTEMUNHA), JESSICA DA SILVA GONCALVES - CPF: 050.582.921-57 (TESTEMUNHA), LUIZ RUFINO DA SILVA NETO - CPF: 994.269.431-53 (TESTEMUNHA), RAIANE DA SILVA ANACLETO - CPF: 081.346.021-26 (TESTEMUNHA), CLEVERTON APOLINARIO MARTINS - CPF: 072.097.741-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉUS PRONUNCIADOS. NULIDADE AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA.
ANIMUS NECANDI
. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, incisos II, III e IV,
c.c
. art. 14, II, do Código Penal). O recorrente Odair José Couto pleiteia a desclassificação para lesão corporal, o reconhecimento da legítima defesa, o afastamento da qualificadora de motivo fútil, a revogação da prisão preventiva e a exclusão da fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais. O recorrente Maik Jonathan Pereira Couto, por sua vez, alega nulidade em razão do indeferimento de seu interrogatório por videoconferência,
de modo que
requer sua impronúncia, a desclassificação para lesão corporal, o afastamento da mesma qualificadora, a
extensão
da excludente de ilicitude
em
seu favor e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual em razão do indeferimento de interrogatório remoto de réu foragido; (
ii
) definir se há nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia dos recorrentes; (
iii
) determinar a possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal; (
iv
) avaliar a exclusão da qualificadora de motivo fútil; e (v) examinar a adequação da manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

1.
A negativa de realização de interrogatório por videoconferência de réu foragido é legítima e não configura nulidade, quando motivada na impossibilidade de verificação de identidade e no descumprimento voluntário da ordem de prisão, conforme precedentes do STF e STJ.

2.
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais estão presentes nos autos, não sendo exigida prova cabal nesta fase processual.

3.
A alegação de legítima defesa e o pedido de desclassificação para lesão corporal demandam aprofundamento probatório, devendo ser submetidos ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

4.
O afastamento das qualificadoras, em sede de pronúncia, somente se mostra possível quando manifestamente improcedentes, o que não se evidencia no caso, considerando a narrativa fática e os elementos constantes nos autos.

5.
A prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública e permanece necessária ante
à
gravidade concreta do delito,
à
s circunstâncias da conduta e
à
insuficiência de medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e Tese:
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1.
A negativa de interrogatório por videoconferência de réu foragido é legítima, quando motivada na impossibilidade de verificação de identidade e no descumprimento voluntário da ordem de prisão. 2. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo cabível a absolvição sumária nesta fase sem prova incontroversa. 3. A desclassificação para lesão corporal ou o reconhecimento de legítima defesa exige prova cabal, cuja análise compete ao Tribunal do Júri. 4. O afastamento de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes. 5. A prisão preventiva é cabível diante da gravidade concreta do delito e da insuficiência de medidas alternativas
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 121, §2º, incisos II, III e IV,
c.c
. art. 14, II, do CP;
arts
. 185, 312, 413, 415, e 564, III, “e”, do CPP; art. 5º, incisos LV e LXVIII, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado n. 02, da TCCR/TJMT; STJ -
AgRg
no HC: 744396 SP 2022/0157127-6, Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2022;

STF - HC: 243295 SP, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024; STJ -
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024; TJMT - N.U 1003310-07.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE
12/07/2024; TJMT - N.U 0005024-40.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025; STJ -
AgRg
no HC n. 894.353/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/04/2024,
DJe
de 25/04/2024; STJ - (
AgRg
no RHC n. 210.252/PI, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Des.
conv
. Do TJRS, Quinta Turma, j. em 18/06/2025, DJEN de 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interposto
s
por
ODAIR JOSÉ COUTO
e
MAIK JONATHAN PEREIRA COUTO
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT)
, que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto no artigo
121, § 2º, incisos II, III e IV,
c
.
c
.
artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal
, na forma tentada,
conforme decisão que se vê no Id.
328958015.

Nas razões recursais,
ODAIR JOSÉ COUTO
sustenta que agiu em legítima defesa de seu filho, que estaria sendo agredido pela vítima, tendo desferido um único golpe de faca, sem intenção de matar. Alega ausência de dolo e
d
e elementos
que justifiquem a qualificadora de motivo fútil.

Requer a
desclassificação para lesão corporal
,

o
afastamento da qualificadora
de motivo fútil
,
a
revogação da prisão preventiva
, por ausência dos requisitos do art. 312
,
do CPP, bem como a
exclusão da fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais
. Ressalta possuir bons antecedentes, residência
fixa e ter se apresentado espontaneamente à autoridade policial (Id. 328958030).

Por sua vez,
MAIK JONATHAN PEREIRA COUTO

alega, preliminarmente, nulidade processual, sustentando que embora tenha comparecido à audiência de instrução e julgamento por videoconferência, teve indeferido o direito de prestar interrogatório sob o fundamento de que estaria em condição de foragido.

No mérito, sustenta a inexistência de provas capazes de demonstrar o
animus necandi
, razão pela qual também requer a
impronúncia
com
a
desclassificação da imputação para lesão corporal
,

o afastamento da qualificadora de motivo fútil
e a

extensão dos efeitos da excludente de legítima defesa de terceiro em relação ao corréu Odair
.
Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que inexiste
periculum
libertatis

e que medidas cautelares diversas seriam suficientes e adequadas ao caso concreto
(Id. 328958032).

Contrarrazões pelo desprovimento do
s
recurso
s
(Id. 328958035).

Em sede de Juízo de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
328958037
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador
Amarildo Cesar
Fachone
, opinou pelo desprovimento do
s
recurso
s
(Id.
336782375
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e passo à análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

(...).
No dia 29 de setembro de 2024, por volta das 21h10min, em residência particular, localizada na rua da Violetas, bairro Jardim Araguaia II, no município de Guarantã do Norte/MT, mediante meio cruel, recurso que dificultou a defesa e movido por motivo fútil (ciúmes), os denunciados
Maik Jonathan Pereira Couto
e
Odair José Couto
, de forma consciente e voluntária, tentaram matar vítima
Cleverton
Apolinário Martins
, somente não alcançando o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima
Cleverton
, estava na casa de sua enamorada, Jéssica, fazendo uso de bebidas alcoólicas e, então, após uma discussão entre a vítima e o ex-companheiro de Jéssica, foi surpreendida pelos denunciados
Maik
e
Odair
. Isto porque ambos os denunciados passaram a atacar
Clevertom
com uma arma branca, desferindo sucessivos golpes, bem como espancamento, acarretando traumatismo
crânio-encefálico
e trauma na face moderado.

Ademais, o crime, fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que foi emboscada, desarmada e com os acusados atacando-a pelas costas enquanto urinava. Ademais, o crime foi cometido por meio cruel pelo espancamento, conforme prontuário médico (id. 181246371), bem como por motivo fútil, pois a discussão iniciou-se por ciúmes do denunciado Maik com sua ex-companheira.

Cumpre ressaltar, em arremate, que a infração não se consumou por circunstâncias alheias
a
vontade dos denunciados, consistente no não atingimento de órgãos vitais, além do pronto socorro médico prestado ao ofendido. Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece denúncia contra
MAIK JONATHAN PEREIRA COUTO
e
ODAIR JOSÉ COUTO
, pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos II, III e IV,
c
.
c
.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

(Id. 328957890).

Após o regular trâmite processual, os recorrentes foram pronunciados nos termos da exordial acusatória
, conforme se vê em Id. 328958015.

Em síntese,
as defesas dos recorrentes
almeja
m
a
impronúncia e, subsidiariamente,
a desclassificação da imputação para lesão corporal, o afastamento da qualificadora de motivo fútil,
e
a revogação da prisão preventiva. Odair José Couto sustenta ter agido em legítima defesa de terceiro, ao intervir para proteger seu filho
,
e
refuta
a fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais. Maik Jonathan alega, ainda, nulidade processual, em razão da ausência de seu interrogatório na audiência de instrução.

Isto posto, passo à análise.

PRELIMINAR.

I.
NULIDADE DA NEGATIVA DO INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA - RECORRENTE FORAGIDO:

Preliminarmente, a defesa de
MAIK JONATHAN PEREIRA COUTO

alega

nulidade processual
e
m razão do indeferimento de seu interrogatório, apesar de sua presença por videoconferência na audiência de instrução e julgamento. Sustenta que o magistrado violou seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal, ao negar-lhe a oportunidade de exercer a autodefesa sob o argumento de que se encontrava em condição de foragido. Argumenta que o interrogatório é ato essencial e sua ausência, nos termos do art. 564, III, “e”, do CPP, constitui vício insanável, pleiteando o reconhecimento da nulidade do ato processual.

Para melhor exame da controvérsia, extrai-se da decisão de pronúncia o trecho em que foi indeferida a realização do interrogatório do acusado:

Em relação ao acusado MAIK JONATHAN PEREIRA COUTO, este acessou o link da audiência virtual com o intuito de participar do ato. No entanto, o magistrado indeferiu sua participação, por videoconferência, tendo em vista que o réu se encontra foragido, com mandado de prisão preventiva em aberto. Nessas condições, não seria possível aferir com segurança sua real identidade, além de tal tentativa configurar violação ao princípio da boa-fé objetiva e demonstração de desrespeito às determinações judiciais. Ressalte-se que este juízo condicionou a participação do acusado e a realização de seu interrogatório à sua apresentação espontânea em juízo ou na delegacia mais próxima, manifestando-se, inclusive, disposto a suspender o ato para viabilizar tal medida. Todavia, tanto a defesa técnica quanto o acusado permaneceram inertes, não demonstrando interesse em adotar as providências cabíveis.

(...).

DA PRELIMINAR DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Quanto à apontada nulidade em razão do indeferimento do interrogatório do acusado MAIK JONATHAN PEREIRA COUTO essa já foi rechaçada em audiência de instrução, tendo inclusive a defesa após não ter o pedido de nulidade reconhecido pelo juízo singular, impetrado Habeas Corpus (autos n. 1024266-80.2025.8.11.0000), requerendo liminarmente o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução, exclusivamente quanto ao indeferimento do interrogatório do réu, no entanto, não obteve êxito.

Importante trazer aos autos o acórdão prolatado pelo Desembargador Relator JUVENAL PEREIRA DA SILVA, no Habeas Corpus n. 1024266-80.2025.8.11.0000, impetrado em favor de MAIK:

“EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DE RÉU FORAGIDO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E LEALDADE PROCESSUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu a realização do interrogatório do paciente por videoconferência durante audiência de instrução, ao fundamento de que o réu se encontra em condição de foragido, com mandado de prisão preventiva em aberto.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se é nula a decisão judicial que indeferiu a realização do interrogatório do réu foragido por videoconferência, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir:

1. A realização do interrogatório do réu foragido por videoconferência pode ser legitimamente indeferida quando a sua condição de evadido compromete a verificação segura de sua identidade e caracteriza afronta à boa-fé objetiva e à autoridade judicial.

2. A negativa de interrogatório por videoconferência não configura cerceamento de defesa quando o réu, apesar de representado por defensor, permanece voluntariamente ausente à jurisdição, descumprindo ordem judicial.

3. A jurisprudência do STF e STJ é firme no sentido de que não há nulidade quando o indeferimento do interrogatório remoto decorre da fuga do acusado, com base na aplicação dos princípios da lealdade processual, boa-fé e
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
.

4. O juízo singular facultou a realização do ato mediante apresentação do paciente à autoridade policial ou judicial, opção não exercida pela defesa, revelando ausência de interesse em colaborar com o andamento processual.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A negativa de interrogatório por videoconferência de réu foragido não configura cerceamento de defesa, quando motivada na impossibilidade de verificação de identidade e no descumprimento voluntário da ordem de prisão. 2. A condição de foragido do réu autoriza o indeferimento do interrogatório remoto, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, lealdade processual e vedação ao comportamento contraditório”.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 185, 400, 565 e 366, do CPP; art. 5º, incisos LV e LXVIII, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC: 744396 SP 2022/0157127-6, Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2022; STF, HC: 243295 SP, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024.”

Assim, enfrentada e afastada a nulidade alegada pela defesa do acusado MAIK JONATHAN PEREIRA COUTO, passo à análise do mérito.

(Id. 328958015).

Ao examinar os autos, constato que este magistrado já se pronunciou sobre a matéria no
Habeas Corpus
n. 1024266-80.2025.8.11.0000, impetrado pelo recorrente Maik, no qual foram deduzidos os mesmos fundamentos da preliminar ora suscitada.

Nesse cenário, reitero os termos da decisão anteriormente proferida, ratificando que a
negativa do juízo encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os quais têm decidido que não há ilegalidade no indeferimento de interrogatório remoto quando o réu se encontra na condição de evadido e com mandado de prisão em aberto. Tal prática, ao invés de constituir cerceamento de defesa, representa o
respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da paridade de armas.

A
negativa do juízo singular de realizar o interrogatório por videoconferência fundamentou-se no fato de que o paciente se encontrava foragido, impossibilitando a verificação segura de sua identidade, além de representar afronta às determinações ju
diciais e tentativa de se beneficiar da própria torpeza. Ressalte-se que a autoridade impetrada, inclusive, facultou a suspensão do ato processual, condicionando a oitiva à apresentação do acusado à autoridade policial ou judicial, medida que não foi adotada pela defesa (Id.
328958015
).

Nesse contexto, a decisão combatida encontra respaldo nos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da proibição de comportamento contraditório, os quais orientam a atuação das partes no processo penal. Também incide o postulado segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
), sendo inadmissível que o réu, na condição de foragido, pretenda exercer prerrogativas processuais de maneira seletiva, em evidente afronta à autoridade judicial e ao regular andamento da persecução penal.

Há que se considerar, ainda, que em tempos atuais em que a Inteligência
Artificial
tem sido usada para inúmeras fraudes, inclusive com uso de
deepfake
,
é prudente que se seja impedido depoimento por videoconferência quando há suspeita de identidade, af
inal estamos tratando de uma pessoa suspeita de prática de crime grave e que se furta a comparecer em juízo para prestar depoimento, inclusive por estar com decreto prisional prolatado em seu desfa
vor.

Não há, portanto, qualquer nulidade ou violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o
recorrente
, apesar de regularmente representado por advogado, optou deliberadamente por não se submeter ao cumprimento da ordem judicial de prisão, tornando-se ausente à jurisdição de forma voluntária.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que o exercício do direito à autodefesa, notadamente o interrogatório, não é absoluto, sendo legítima sua limitação em hipóteses como a dos autos, nas quais o réu se encontra evadido do distrito da culpa. Nessa linha, destacam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE.
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade pela não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos. Precedentes. 2. Não é legítimo que o agravante se aproveite dessa situação, uma vez que foragido há 8 anos, para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, na medida em que deveria estar preso. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
.

3.
Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 744396 SP 2022/0157127-6, Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2022) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (
art
. 121, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal - CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido. II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. III –
No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão
preventiva.
E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. V – Agravo regimental improvido
. (STF - HC: 243295 SP, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024) (grifos meus).

Dessa forma, não se revela razoável pretender que o
recorrente
, mesmo em condição de foragido, escolha livremente os meios e condições de sua participação processual, o que afrontaria os princípios da moralidade, da legalidade e da efetividade da persecução penal.

Diante do exposto,

REJEITO
a preliminar arguida.

NO MÉRITO.

II.
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA, IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
).

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a
mens legis
que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio
in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.(...).

Sobre o
in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do
in dubio
pro

societate
ou do “
in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues”. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NÃO APLICAÇÃO.
STANDARD
PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "
in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um
standard
de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o
in dubio pro reo
, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse
standard
desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.(...).

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023) (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
. Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP. (...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o
in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP. (
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023) (grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o
standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. 2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.
(...).

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente. (RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 23/5/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp n. 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE n 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV,
c.c
art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standads
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado nos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E
quais são os principais padrões probatórios
(standard)
adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável
(
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um
standard
probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O
in dúbio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio
in dubio pro reo
, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do
standard
probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o
standard
de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do
standard probatório
conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o
in dubio pro reo
, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado i
n dubio
pro

societate
,
que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O
in dubio pro reo
, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

(...).
DA MATERIALIDADE.

A
materialidade
encontra-se evidenciada por meio do relatório de investigação n. 2024.13.104929 (id 181244398), prontuário médico (id 181246371), laudo pericial n
.
544.1.02.9887.2025.048630-A01 (id 206239314), e depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo.

DA AUTORIA
.

No que se refere aos indícios de autoria, verifica-se que estes estão presentes nos autos, especialmente a partir dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, os quais delineiam o contexto fático e apontam elementos suficientes a indicar, em tese, a participação dos acusados na prática delitiva.

A vítima
CLEVERTON APOLINÁRIO MARTINS
, ouvida em juízo, relatou que, no dia 29 de setembro de 2024, ao retornar do rio, verificou uma mensagem deixada por Jéssica da Silva Gonçalves solicitando que lhe levasse um carregador de celular. A vítima afirmou que, por volta das 17h ou 18h, dirigiu-se até a residência de Jéssica para atender ao pedido, sendo recebida por ela, por MAIK JONATHAN PEREIRA COUTO (identificado como ex-companheiro de Jéssica) e por uma terceira pessoa de nome Raiane. Afirmou que, ao chegar ao local, foi bem recebido pelos presentes, sem qualquer animosidade aparente, tendo sido convidado a ingressar na casa, onde lhe ofereceram cerveja, a qual aceitou, ingerindo cerca de duas ou três latas. Negou que tenha havido qualquer tipo de desentendimento, discussão ou comportamento provocativo de sua parte, sustentando que manteve apenas conversas triviais com os presentes, e que não conhecia pessoalmente MAIK nem ODAIR JOSÉ COUTO, tampouco tinha qualquer inimizade com
os mesmos
.

A vítima prosseguiu narrando que, após certo tempo, foi até os fundos do imóvel para urinar, ocasião em que foi surpreendida por MAIK e outro indivíduo que, posteriormente, identificou como ODAIR JOSÉ COUTO. Segundo seu relato, ODAIR estava com uma faca e o esfaqueou enquanto MAIK o segurava, sem que qualquer palavra ou aviso prévio fosse proferido. Disse que não se recorda da sequência exata dos golpes em razão dos ferimentos sofridos, sobretudo em razão de pancadas na cabeça, mas afirmou que um dos autores o imobilizou enquanto o outro desferiu os golpes com faca. Relatou que, mesmo após estar ferido e caído ao solo, continuou sendo agredido, recebendo diversos chutes na cabeça, sendo que chegou a levar 48 pontos na região da boca. Informou que não teve qualquer possibilidade de reação, reiterando que não conhecia os agressores e não compreendia a motivação do ataque.

Afirmou ainda que, após as agressões, tentou conter os ferimentos pressionando o abdômen com as próprias mãos, mas acabou desmaiando e somente recobrou a consciência no hospital, tendo sido socorrido por familiares. Declarou ter permanecido internado por aproximadamente uma semana e que sofreu três paradas cardíacas durante o atendimento médico. Mencionou, ainda, que ficou com parte das vísceras expostas e que, desde então, passou a sofrer diversas limitações físicas, como a impossibilidade de levantar peso, além de dificuldades cognitivas, lapsos de memória e sintomas psicológicos, como medo constante e sensação de que o abdômen está "aberto". Questionado, afirmou que não havia qualquer relacionamento em curso com Jéssica no dia dos fatos, embora tivessem “ficado” anteriormente, e que sua ida ao local se limitava à entrega do carregador. Por fim, afirmou suspeitar que o crime tenha sido motivado por ciúmes por parte de MAIK, em razão de sua relação pregressa com Jéssica, embora desconhecesse qualquer desavença anterior com os acusados.

Registrem-se ainda os trechos dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e corroborados em Juízo por
JÉSSICA DA SILVA GONÇALVES
e
RAIANE DA SILVA ANACLETO
.

(...).

Interrogado, o acusado
ODAIR JOSÉ COUTO
confessou a autoria delitiva, contudo procurou justificar sua conduta, alegando que apenas interveio para proteger seu filho, MAIK JONATHAN PEREIRA COUTO. Afirmou que teria recebido uma ligação deste, informando estar em risco de morte, motivo pelo qual se dirigiu até o local dos fatos e, ao presenciar uma suposta luta corporal entre Maik e a vítima, desferiu um golpe de faca com a intenção de apartar a briga.

Em que pese o réu alegar que não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima e sustentar a tese de legítima defesa de terceiro, entende-se que apenas em hipóteses excepcionais, marcadas por manifesta ausência de indícios mínimos de autoria ou pela configuração inequívoca de excludente de ilicitude, é possível afastar o feito da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Assim, não restando aludida descriminante satisfatoriamente demonstrada, pelo que remanesce a necessidade de uma análise mais apurada dos requisitos da excludente da ilicitude, sobretudo a utilização dos meios necessários para repelir a suposta injusta agressão que, de plano, não se afigurou moderado, a excludente da ilicitude, prevista no art. 25 do Código Penal, devendo ser apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Vejamos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. TESE NEGATIVA DE AUTORIA ARGUIDA EM SEDE DE AUTODEFESA – IMPERTINÊNCIA – PRONÚNCIA QUE PRESCINDE DE CERTEZA DA AUTORIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS APTOS À SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO ANTE A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI, SUBSIDIADO PELA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU DA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 3. ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – TIPO PENAL DERIVADO NÃO RECONHECIDO IN CASU – RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria a partir da versão narrada pelas testemunhas em juízo, incabível cogitar a impronúncia ou a absolvição sumária do recorrente, a despeito da negativa de autoria veementemente sustentada em seu interrogatório judicial, uma vez que vige neste estágio processual o brocardo
in dubio pro
societate
, sendo impositiva a submissão da matéria ao crivo do Júri Popular, consoante o comando expresso no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. 2. Existindo elementos probatórios que apontem para a possível existência de animus necandi, e não sendo evidentes e claros nos autos os requisitos da invocada excludente de ilicitude atinente à legítima defesa, tais alegações devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, pois, como dito, nessa fase do
judicium
accusationis
,
a dúvida se resolve em favor da sociedade. 3. Carece de interesse recursal o pleito da defesa de exclusão de circunstância qualificadora sequer mencionada na denúncia, muito menos reconhecida na r. decisão de pronúncia
Pronúncia
confirmada. Recurso defensivo desprovido.” (N.U 1001152-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 11/08/2020)

Nessa esteira, sopesando as provas angariadas durante toda a persecução penal, vislumbro indícios suficientes de autoria recaindo sobre os acusados, implicando em necessária remessa da causa ao Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Vejamos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO [ART. 121, §2.º, INC. I E IV, C
.
C
.
ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP] – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA ATENDIDOS – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS INDIVIDUALIZADAS PELO MAGISTRADO A QUO, QUE ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS E NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium

accusationis
, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida.
Contudo, não sendo
esta
a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal.
2. Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si. Logo, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.” (N.U 0010137-83.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 24/02/2023).

(...).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO MAIK JONATHAN PEREIRA COUTO e ODAIR JOSÉ COUTO, já qualificado nos autos, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, pelo crime enunciado no art. 121, §2º, II,
c
.
c
.
art. 14, II, ambos do Código Penal, em face da vítima CLEVERTON APOLINÁRIO MARTINS
.
(Id. 328958015).

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que
o Juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque os indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio

do r
elatório de investigação n. 2024.13.104929 (Id. 328957473),
transcrição do termo de declaração n. 2024.8.268093 (Id. 328957476), vídeo da declaração
-
Cleverton
(Id. 328957476
a 328957480), termo de depoimento (Id. 328957481,
328957482 e 328957483), transcrição do termo de depoimento n. 2024.8.233194 (Id.
328957485), vídeo do depoimento- Jéssica
(Id. 328957486 a 328957493
,
328957495 a
328957497
, 328957862 a 328957864 e 328957866 a 328957868
),
termo de declaração (Id. 328957498
e 328957869
), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 328957850
,

328957853
, 328957871 e 328957874
),
prontuário médico (Id.

328957857
e 328957878
),
além dos depoimentos colhidos nos autos.

Na fase inquisitorial, o
s
recorrente
s

MAIK JONATHAN PEREIRA COUTO

e
ODAIR JOSE COUTO

exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio.

No curso da instrução, Maik não foi interrogado em razão de sua condição de foragido, conforme j
á exposto.
Por sua vez, o recorrente
ODAIR JOSÉ
COUTO
, genitor de Maik, ao ser interrogado em juízo, afirmou que, no dia dos fatos,

recebeu mensagens do filho pedindo socorro e dizendo, em síntese, que não podia falar por ligação nem por áudio, apenas por texto, e que havia risco de ser morto. Afirmou ter ficado desesperado e, após receber a localização, dirigiu-se até a residência de Jéssica.

Ao chegar, disse ter visto um veículo Strada parado com a porta aberta e que, ao perceber sua presença, o filho já estava em luta corporal com o ofendido dentro do quintal, em posição alternada, ora um por cima, ora outro, ambos agarrados. Afirmou que não chegou ao local portando faca e que não costuma andar armado, mencionando que levava no carro apenas a Bíblia. Sustentou que havia uma faca caída no chão, que ele a pegou e desferiu um golpe no ofendido com a finalidade de separar a briga e retirar o filho da situação, alegando que não conseguia apartar dois homens “no braço”. Negou ter desferido socos, chutes ou outras agressões no ofendido, atribuindo as lesões faciais ao próprio Maik, no contexto da luta corporal.

Após o ocorrido, afirmou que puxou o filho para fora, colocou-o no carro e deixou a esposa algumas quadras adiante, seguindo com o filho para a casa de uma sobrinha. Disse que não foi ao hospital nem procurou a polícia em seguida, alegando medo de represálias de familiares do ofendido. Informou que não tem mais as mensagens trocadas com o filho, pois utilizava WhatsApp GB, que teria sido banido, ocasionando perda das conversas. Acrescentou que eram frequentes desentendimentos entre o filho e Jéssica, afirmando que já precisou buscá-lo outras vezes em razão de brigas, e negou a versão de testemunha segundo a qual o ataque teria ocorrido quando o ofendido foi urinar, insistindo que, quando chegou, a briga já estava em andamento
(Id. 328957990).

Corroborando com o depoimento de Odair, a informante
JÉSSICA DA SILVA GONÇALVES
, em juízo,

afirmou que mantinha relacionamento com
o recorrente
M
aik
à época, embora estivessem separados, e que, no dia dos fatos, ele chegou
em
sua casa por volta das 15h,
quando
passaram a ingerir bebida alcoólica. Disse que havia também uma amiga no local, identificada como Raiane. Relatou que, mais tard
e,
Cl
ever
ton
apareceu muito embriagado; apesar de ela afirmar que pediu várias vezes para ele ir embora, ele insistiu em ficar e acabou bebendo com o grupo. Jéssica descreveu que, antes da agressã
o,

Clever
ton
teria feito provocações envolvendo sua pessoa e Mike, inclusive exibindo mensagens que ela lhe teria enviado, em tom de deboche, além de comentários do tipo “você não me conhece”, o que teria gerado tensão verbal entre os dois.

A informante afirmou, contudo, que não presenciou o início da briga: narrou que se levantou para pegar cerveja e, ao retornar, encontrou Mike e
Cleverton
já “embolados”, em luta corporal, dizendo que ambos se agrediam e que não viu ninguém segurando ninguém.
Declarou que a briga se deslocou para uma área mais escura, nos fundos, e que
Od
air chegou quando o conflito já estava em andamento, acompanhado da esposa, entrando no meio para separar e retirando M
aik
do local. Jéssica

negou ter visto
Od
air portar faca em qualquer momento e disse que apenas constatou o ferimento de
Cleverton
depois, quando foi até o
local da briga
. Confrontada com
a
afirmação constante de depoimento policial no sentido de que teria visto
Odair
com faca na mão, negou ter feito tal declaração e reiterou que não viu faca. Por fim, relatou que, depois do episódio,
Cl
everton
enviou mensagens com ameaças contra ela, M
aik
e familiares, e afirmou possuir registros dessas conversas
(Id. 328957990).

Do mesmo modo, a informante
CREUZIANE GAMA BRAUM,
esposa do recorrente Odair e madrasta de Maik, relatou que,
no dia dos fatos, após Odair receber mensagens de Maik pedindo socorro e afirmando que “estavam tentando matar ele”, o esposo lhe telefonou em desespero, chorando, ocasião em que ela teve acesso ao conteúdo dessas mensagens e tentou, sem êxito, contato telefônico com Maik. Em seguida, deslocaram-se até a residência onde ele estaria, e, ao chegarem, ela permaneceu dentro do carro, afirmando que não tinha conhecimento prévio do endereço; observou, do ponto em que estava, pessoas na frente do imóvel, mas não conseguiu visualizar eventual conflito entre Maik e
Cléberton
, nem presenciou qualquer ato nos fundos do quintal, para onde Odair seguiu. Pouco depois, disse ter visto Odair retornar arrastando Maik, que estaria “ensanguentado”, com dificuldade de andar e sangramento intenso, momento em que ela desceu para ajudar a colocá-lo no veículo,
sendo que ele tinha
uma
lesão na perna, próxima ao joelho, sem conseguir indicar o instrumento causador e sem ter visto faca com Odair ou com Maik, tendo
ido
embora em seguida
(Id. 328957990).

Em narrativa diversa, a

vítima
CLEVERTON APOLINARIO MARTINS
, perante e autoridade policial,
relatou
os seguintes fatos:

(...).

POLICIAL:
Cleverton
, a narrativa do boletim de ocorrência e o procedimento tem você como vítima, então esse é o primeiro ponto. Eu gostaria de saber se foi você a pessoa que levou uma perfuração
no abdômen
no dia 29/09/2024
,
no horário aproximado de 9 horas da noite.

VÍTIMA:
Sim.

POLICIAL:
Perfeito.
Cle
v
erton
, outro ponto é para a gente precisar, esse endereço, Rua das Violetas,

Jardim Araguaia 2, aqui em Guarantã, é a casa, é ou era a casa de Jéssica da Silva Gonçalves. Qual que era o seu relacionamento com essa mulher à época? O que você foi fazer lá nesse dia?

VÍTIMA:
Tipo assim, eu ficava com ela quando eu ia para o Guarantã.

Aí, nesse dia, eu levei outra menina daqui para
lá,

para
ir para o Guarantã.

POLICIAL:
Sim.

VÍTIMA:
Aí, fui para o Rio e voltei e tive uma mensagem dela para me levar o carregador lá na casa dela. Aí, quando eu cheguei lá, estava o ex-marido dela lá.

POLICIAL:
Que é o Mike Couto, né?

VÍTIMA:
Sim.

POLICIAL:
Perfeito. Então,
Cle
v
erton
, no dia do fato, no dia que você sofreu essa lesão, foi ela que te chamou para ir até a residência? Ela te mandou uma mensagem para que você pegasse o carregador?

VÍTIMA:
Sim.

POLICIAL:
Que
havia esquecido lá isso?

VÍTIMA:
Sim.

POLICIAL:
Entendi. E que horas, qual foi o horário que ela te mandou essa
mensagem e qual foi o horário que você foi até lá, à casa dela?

VÍTIMA:
Eu fui era de noite. Ela mandou mensagem era cedo, mas como eu fui para o Rio, a mensagem caiu só quando eu voltei.

POLICIAL:
Perfeito. E aí, quando você chegou até a casa dela, você me disse que lá já se encontrava o Mike Couto.
Tinha mais alguma pessoa lá? Qual era o ambiente da casa? Estava tendo uma confraternização ali? O que acontecia ali?

VÍTIMA:
Eles estavam bebendo cerveja lá, quando eu cheguei.

POLICIAL:
Perfeito. Quem estava na casa,
Cle
v
erton
? Estava a Jéssica, estava o Mike, ma
i
s quem?

VÍTIMA:
Tinha mais outro rapaz, quando eu
cheguei ele
foi embora e tinha mais outra moça, a Rayane, acho que é.

POLICIAL:

A Rayane, perfeito. Então assim, você já me esclareceu,
Cle
v
erton
, que já teve algum tipo de relacionamento amoroso com a Jéssica e em relação ao Mike, a essa outra moça que estava, outro rapaz que estava na casa, você conhecia essas pessoas?
Especialmente o Mike, você conhecia o Mike anteriormente?

VÍTIMA:

Não, a primeira vez foi nesse dia.

POLICIAL:

Entendi
.
E aí como que as coisas se desenrolaram,
Cle
v
erton
?
Você resolveu ficar por ali? Você convidou a ficar por ali? Como que isso aconteceu?

VÍTIMA:

Aí eu cheguei e eles mandaram eu entrar. Aí me ofereceram uma cerveja, aí eu bebia a cerveja, aí eu falei que tinha que ir
pra
casa.
Pra
casa não,
pro
hotel
onde eu estava. Tinha outra menina lá me espera
ndo.
Aí
beleza
, eu falei, vou mijar e aí eu vou embora.
Aí fui
pra
trás, quando eu fui
pra
trás já apareceu o pai dele do nada. E ele
...

POLICIAL:

Mas vamos voltar aqui um pouco,
Cle
v
erton
. Uma pergunta que eu preciso te fazer é a seguinte.
Há uma testemunha que me disse que no dia anterior, eu acredito que tenha sido a própria Jéssica, nos autos do inquérito, que no dia anterior você já tinha ido à casa dela. Você foi lá no dia anterior e parece que uma outra menina, ela se sentiu algum ciúme?

VÍTIMA:

Sim
.

POLICIAL:
S
im. Ela sentiu algum ciúme porque você estava com uma outra menina e ela te mandou embora da casa?
Como que deu essa situação no dia anterior?

VÍTIMA:

Foi mais ou menos isso mesmo. Ela rasgou minha camiseta e tal, eu peguei e fui embora.

POLICIAL:

Tá
, perfeito. Voltando então agora para o dia do crime. Ali dentro, enquanto você ficou ali, você conversou com o Mike Couto?
Vocês fizeram algum tipo de brincadeira ali? O que você acredita que motivou a agressão, a lesão? Como que se deu a conversa ali dentro da casa?

VÍTIMA:

Estava normal até então. Estava normal. Eu nem sei te explicar por que aconteceu, porque estava normal.

POLICIAL:

Ele se identificou ali como ex-marido da Jéssica? Ele te falou alguma coisa assim? Vocês fizeram alguma brincadeira?

VÍTIMA:

Não, eu já sabia.

POLICIAL:

Ele sabia que v
ocê já tinha se relacionado com a Jéssica?

VÍTIMA:

Eu já sabia, já.

POLICIAL:

Já sabia, né? E ele também sabia que você tinha ou já havia tido algum relacionamento com a Jéssica?

VÍTIMA:

Sim.

POLICIAL:

Perfeito. E em relação a isso,
Clé
v
erton
, vocês fizeram alguma brincadeira no sentido de "ah, já fiquei com a Jéssica, você também", alguma coisa assim?

VÍTIMA:

Sim, fizemos. Ainda fizemos.

POLICIAL:

E você sentiu algum constrangimento por parte da Jéssica e alguma raiva, alguma ira por conta do Mike? Você acha que alguma dessas brincadeiras ali pode ter motivado ele a fazer o que fez?

VÍTIMA:

Eu acho que pode, sim. Eu acho que pode.

POLICIAL:

Perfeito.
Clé
v
erton
, agora desse momento, que é o mais relevante, de como tudo acontec
eu
, você me disse que estava ali dentro. Então, vocês estavam confraternizando, fazendo algumas brincadeiras que o Mike pode não ter gostado, junto com outras pessoas
ali.

E
aí você saiu do imóvel para urinar. E aí, você me disse que quando saiu, o pai dele já apareceu. O pai dele é o Odair José Couto.
Você também não conhecia o Odair?

VÍTIMA:

Não.

POLICIAL:

Perfeito, perfeito. E aí você saiu,
Cléverton
, e foi urinar. E aí, você viu o Odair já entrando na casa? Quem iniciou a agressão? Como que as coisas aconteceram?

VÍTIMA:

Tá
, chegar na parte. Daí eu fui mijar e quando eu olhei para trás eu
levei
até um susto. O
cara
estava com uma faca, que eu não conhecia. Aí veio e ele me deu o golpe. Aí já veio o Mike, me segurou
também
.

POLICIAL:

O Odair entrou com uma faca em mãos e foi quem te deu o golpe no abdômen?

VÍTIMA:

Foi. Mas o outro me segurou.

POLICIAL:

Perfeito. O Mike te segurou também?

VÍTIMA:

Sim.

POLICIAL:

Tá
.

VÍTIMA:

Aí começaram a me bater na cabeça, me espancaram. Daí eu já não lembro muito, muito certo.

POLICIAL:

Entendi.

VÍTIMA:

Foi muito ligeiro.

POLICIAL:

Entendi. Você acredita que tenha ficado desacordado,
Cl
év
erton
, quando iniciaram essas agressões ali?
Qu
e
você começou a receber soco ou ponta de pé na cabeça, você ficou desacordado?

(...).

POLICIAL:

Então, vamos parar do ponto mais importante aqui.

Você me disse que o
Odaíro
José Couto, que era um homem que você também não conhecia, adentrou o imóvel com uma faca em mãos. Foi ele o responsável por pegar essa faca e perfurar seu abdômen. Ele deu esse golpe de faca.

E, após isso, o Mike Couto te segurou, né?
E aí, as lesões continuaram.

Essa faca permaneceu na mão do
Oda
ir
, ele te deu mais facada
?
Como que foi a sequência, a continuidade dessas agressões?

VÍTIMA:

Doutor, eu vou falar a verdade, porque eu não lembro.

POLICIAL:

Sim, m
as de ter sido o
Odaír
o primeiro a te furar com a faca, disso você se recorda?

VÍTIMA:

Sim, sim.

POLICIAL:

Perfeito.
E do Mike te segurar, você se recorda também?
VÍTIMA:

Sim. Sim, até esse momento, sim.

POLICIAL:

Perfeito.

E aí,
Cle
verton
, então, ali você me disse que eles te socaram, te chutaram a cabeça, nesse momento ali que você não tem muita recordação.

Mas você se lembra que, de fato, eram os dois te agredindo, não é isso?

VÍTIMA:

Sim, sim, eram os dois.

POLICIAL:

Perfeito.
Eram os dois.

Cle
v
er
ton
, então, como que era o seu estado em relação à bebida ali? Você e o Mike, vocês haviam ingerido muita bebida alcoólica, vocês estavam embriagados ou estavam num nível de normalidade em relação à bebida?

VÍTIMA:

Não, né?

Eu tinha bebido e ele também, mas, tipo assim, estava... Bom
, eu, né?

POLICIAL:

Sim, sim.

VÍTIMA:

E
u e
stava tranquilo.

POLICIAL:
Retornando um pouco nesse momento que o
Odair
entrou no imóvel já com a faca em mãos,

você notou se uma outra pessoa entrou com ele? Se tinha alguma outra pessoa com ele ou não foi possível ver isso?

VÍTIMA:

Não, foi muito ligeiro, muito ligeiro. Até então, ele ia me pegar pelas costas, eu nem ia nem ver.

POLICIAL:

Sim, sim.
E você se assustou com esse vulto, quando você olhou, ele te pegou ali no abdômen?

VÍTIMA:

Sim, sim.

POLICIAL:

E depois desse ocorrido,
depois dessa violência que você sofreu ali,
Cle
v
erton
, é quando você acordou, quando você retomou a lucidez ali,

onde você estava?
Foi ali ainda caído, as pessoas te prestando socorro? Foi no hospital? Quando você se recorda de ter recuperado?

VÍTIMA:

Eu acordei na segunda-feira no hospital.

POLICIAL:

Então, depois desse episódio que você me narrou agora, só no hospital que você volta a ter lembrança, né?

VÍTIMA:

Eu tinha, eu, de
i
umas
acordadinhas
, sim, mas não consigo me
re
cordar, muita coisa.

POLICIAL:

Perfeito.

VÍTIMA:

É que eu estava quase morto no chão.

POLICIAL:

Sim. E depois,
Cle
v
erton
, você ficou sabendo, quem te prestou socorro ali, quem te levou para o hospital, como que as coisas aconteceram? O que te contaram depois disso?

VÍTIMA:

Então, foi meu pai, meu pai e meus familiares que

viram
minha
situação lá e me levaram para o hospital.

POLICIAL:

Sim. A Jéssica ligou para essas pessoas?

VÍTIMA:

Não.

POLICIAL:

E como ficaram sabendo que você estava lesionado ali?
Quem comunicou para a sua família?

VÍTIMA:

A Raiane.

POLICIAL:

A Raiane ligou?

VÍTIMA:

Uhum
.

POLICIAL:

Perfeito.

E ali no hospital, e hoje já tomando consciência de tudo que aconteceu, como que se deu a sua questão de saúde,
Cle
v
erton
? Que tipo de lesão você teve? Quanto tempo você ficou internado? Você teve uma complicação, né, conversando anteriormente contigo, teve um novo sangramento, como que ficou essa lesão? Conta para mim sobre isso, por favor.

VÍTIMA:

Ah... Até hoje, nunca mais vou ficar igual e
r
a, né?
Não pode forçar, não pode mais nada. Não sei nem o que falar.

POLICIAL:

Você ficou internado quantos dias,
Cle
v
erton
?

VÍTIMA:

Fiquei uma semana. Fiquei uma semana.

POLICIAL:

Chegou a ficar na UTI, né?

VÍTIMA:

Sim, tive três paradas cardíacas, foi
o
coração parou três vezes. Aí o médico foi
“bombou” com
a mão no
meu
coração ainda, ele me contando. Foi por Deus,
mesmo
. Foi por Deus.

POLICIAL:

E depois de receber a alta,
Cle
v
erton
, e ir para o estado do Pará, que eu acredito que é onde você tem a familiar, né, teve uma nova complicação, novo sangramento, não é isso?

VÍTIMA:

Sim.

POLICIAL:

Perfeito.

VÍTIMA:

Abriu os pontos de novo.

VÍTIMA:

Ah, eu só não entendi. Expliquei para você, não entendi o porquê aconteceu, entendeu? Eu não entendi o porquê, não entendi por nada. Porque na hora o pai dele não estava, depois o pai dele apareceu de uma vez, eu não sei se foi casinha, se não foi.

É só isso que eu não entendi, até hoje não entendi.

POLICIAL:

Você não viu o Mike em momento nenhum ligando para o pai dele ou mandando uma mensagem para o pai, chamando o pai para ir até lá?

VÍTIMA:

Eu
vi ele
mexendo no celular, mas, né, todo mundo hoje em dia fica mexendo.

POLICIAL:

Sim. Não dá para presumir que era chamando o pai dele para fazer isso contigo.
(Id. 328957476
e

328957476 a 328957480)
.

Em juízo
, a vítima relatou que ao
chegar
na
casa de Jéssica foi bem recebida por todos, incluindo Maik, o ex-companheiro de Jéssica, e Raiane. Eles estavam consumindo bebida alcoólica, e ele também foi convidado a beber, aceitando duas ou três latas de cerveja. Durante esse período, ele manteve uma conversa amigável com todos, sem notar qualquer animosidade ou desentendimento. A vítima enfatizou que quando chegou não havia sinais de hostilidade, e que foi tratado de forma cordial, sem qualquer provocação ou tensão evidente.

No entanto, ao sair para os fundos da casa para urinar, foi surpreendido. Relatou que o ataque foi realizado de forma inesperada, com um dos agressores (
Odair
) se aproximando pelas costas
e o esfaqueado
, enquanto o outro (
Maik
) o segurava, imobilizando-o. Não houve qualquer provocação ou ameaça verbal antes do ataque. A vítima não teve tempo de reagir, sendo atingida no abdômen com uma facada, descrita como profunda e extensa. Após o golpe, caiu
n
o chão e foi agredida com fortes chutes na face enquanto estava imobilizada.
A vítima afirmou que
o
ataque foi inesperado e sem explicação imediata, causando grande surpresa e dor. A vítima mencionou que, depois de cair, desmaiou e, ao acordar no hospital, não sabia quem havia socorrido
(Id. 328957990).

Ademais, em harmonia com o relato da vítima, a testemunha
RAIANE DA SILVA ANACLETO
, ex-cunhada da vítima, em declaração prestada em juízo, afirmou que esteve na residência de Jéssica no dia dos fatos desde o período da manhã. Disse que Mike chegou por volta do início da tarde e que, a partir de então, passaram a conversar e ingerir bebida alcoólica, ressaltando, contudo, que não estava embriagada e se considerava ciente do que ocorria. Relatou que
Cleverton
chegou ao entardecer, já anoitecendo, visivelmente alcoolizado, e que embora Jéssica pedisse para ele se retirar ele se recusava e permaneceu no local, sentando-se e bebendo com o grupo.
Segundo a testemunha, não houve ameaças diretas entre Mike e
Cleverton
naquele momento, mas “brincadeiras” e comentários envolvendo Jéssica, inclusive com
Cleverton
exibindo mensagens no celular e fazendo alusões depreciativas, o que teria deixado Jéssica incomodada, a ponto de reagir fisicamente com arranhões e puxões em M
aik
para que cessassem as provocações. Narrou que, após o clima se acalmar,
Cleverton

anunciou que iria ao fundo urinar e que, nesse intervalo, M
aik
teria saído para fora e feito uma ligação; logo em seguida, de forma muito rápida, chegou Odair, pai de M
aik
, acompanhado de sua esposa, e, conforme a testemunha, Odair já ingressou no imóvel portando uma faca grande, descrita como faca de churrasco de cabo marrom, seguindo imediatamente em direção aos fundos, onde
Cleverton

estava.

Afirmou que o local dos fundos era escuro e que, por isso, não conseguiu visualizar o instante exato da facada, nem apontar, quem desferiu o golpe
. Ainda assim, declarou que viu Odair chegar com a faca, que a agressão foi extremamente rápida e que, em sua percepção, houve atuação conjunta de M
aik
e Odair contra
Cleverton
, chegando a afirmar que “os dois bateram nele”, qualificando a situação como “covardia”.
Disse que, diante do ocorrido, saiu para buscar ajuda, tentou realizar ligações e, quando retornou
à
atenção para a vítima, notou gravidade extrema das lesões, mencionando rosto bastante lesionado e exposição de vísceras, ao passo que M
aik
e Odair se evadiram correndo, sem que ela tenha percebido ferimentos aparentes neles. Por fim, consignou que não teve contato com M
aik
ou Odair após os fatos, mantendo contato apenas com
Cl
ev
erton
, e negou que tenha presenciado qualquer discussão ou briga prévia entre a vítima e M
aik
antes da chegada de Odair, sustentando que
Cl
everton
havia se dirigido aos fundos apenas para urinar quando a agressão ocorreu

(Id. 328957990).

A testemunha
Emery Bandeira de Almeida Junior
,
investigador de polícia, não presenciou os fatos e, por isso, não tinha condições de esclarecer a dinâmica do ocorrido. As demais testemunhas limitaram-se a abonar a conduta e o caráter do recorrente Odair.

Diante desse quadro,
e
mbora a motivação, a dinâmica exata dos fatos e a extensão das agressões permaneçam controvertidas, os elementos coligidos
n
os
autos
fornecem, nesta fase,
lastro suficiente quanto à materialidade e indícios consistentes de autoria
, compatíveis, em tese, com o delito de
crime doloso contra a vida
.

A
s provas não permitem, neste momento, reconstituir de forma linear e unívoca o contexto das agressões, pois emergem duas versões centrais: (i) a da vítima, no sentido de que teria sido surpreendida e atacada sem motivação aparente, narrativa que encontra corroboração no depoimento de Raiane; e (
ii
) a do réu Odair
, que afirma ter sido acionado pelo filho Maik em pedido de socorro e, ao chegar ao local, deparou-se com luta corporal entre Maik e
Cleverton
, ocasião em que teria aplicado o golpe com a finalidade de afastar o ofendido e retirar o filho da situação, versão que,
foi corrobor
ada por Jéssica
e
C
r
euziane
.

Assim, a
inda que remanesçam divergências relevantes quanto ao iter fático, o acervo probatório reunido até aqui, com destaque para a prova oral e para a própria admissão de Odair de que desferiu golpe de faca contra a vítima, oferece, nesta fase, suporte suficiente à materialidade e indícios consistentes de autoria, legitimando a manutenção da pronúncia e a remessa do feito ao Conselho de Sentença.

Sob a mesma perspectiva, não se mostra possível, desde logo, requalificar a imputação como mera lesão corporal, pois as circunstâncias narradas não permitem afastar, com a segurança exigida,
o

animus necandi
,
ao contrário, a não consumação do resultado mais gravoso pode, em tese, ter decorrido de fatores alheios à vontade dos agentes, tema cuja definição demanda valoração plena do contexto fático-probatório, própria do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nos termos do art. 419, do CPP, quando o magistrado se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1º, do art. 74, da mesma lei e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.

Desse modo
, conforme devidamente fundamentado, entende-se que o juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o
s
recorrente
s Odair José Couto e Maik Jonathan Pereira Couto
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário e, portanto, diante da controvérsia e inexistindo prova contundente, cabal e cristalina apontando para a necessidade de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, mostra-se escorreita a pronúncia do acusado.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual.
(...). (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024) (grifos meus).

No que tange à desclassificação para lesão corporal, o entendimento da Corte Superior é o seguinte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013,
DJe
de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de
animus necandi
, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRI
A.
DESCABIMENTO.
PROVIDÊNCIA QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIADO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. (...). 2.
Havendo indicativos mínimos nos autos de que o recorrente só cessou as agressões graças às manobras defensivas que a vítima empregou e à intervenção de uma testemunha – que arremessou a porta de um carro contra o recorrente e pediu que terceiros contatassem a Polícia Militar –, afigura-se temerário, nesta fase processual, promover a desclassificação do crime contra a vida para o de Lesão Corporal com fundamento na aplicação do instituto da desistência voluntária
. (...). (N.U 1003310-07.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE
12/07/2024
). (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – EXCESSO NÃO VERIFICADO – LIMITES DO ART. 413, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS –
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO – A DESCLASSIFICAÇÃO SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
ESTIVER AMPLAMENTE COMPROVADA
- RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. Somente há que se falar em excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia estiver em desacordo com o disposto no art. 413, §1º do Código de Processo Penal, ou seja, quando o Magistrado se valer de expressões e elementos que afirmem a autoria delitiva dos agentes ao pronunciar os acusados, o que não ocorreu no caso dos autos.
A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri durante a fase de
judicium
accusationis
exige prova unânime, cabal e cristalina, apontando para uma única solução. Havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.
(N.U 0005960-83.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/
2024
). (grifos meus).

Diante desse quadro, o
s
pleito
s
recursa
is
não merece
m
acolhimento, ante à inexistência de prova cabal indicando que o
s
recorrente
s
não agi
ram
com
animus necandi
, não sendo possível cogitar a desclassificação da infração penal para lesão corporal como requere
ram
a
s
defesa
s
, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

III. DO PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS:

Os recorrentes sustentam que deve ser afastada a qualificadora do motivo fútil prevista no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal. A defesa de Maik afirma que a imputação de futilidade, fundada em
suposto “ciúme”
, não encontra amparo mínimo nos autos, pois os depoimentos indicariam discussão prévia, provocações mútuas e instigação atribuída à própria vítima, que estaria embriagada, circunstâncias incompatíveis com a ideia de motivação insignificante e desproporcional.

Do mesmo modo, a defesa de Odair alega inexistirem elementos suficientes para caracterizar futilidade, sustentando que o episódio decorreu de desentendimento ligado a questões pessoais e relações interpessoais, sem demonstração concreta de causa desarrazoada, de modo que a manutenção da qualificadora implicaria indevida exasperação da imputação.

Entretanto,
tal pretensão não encontra amparo.

Para elucidar o pleito, extrai-se dos autos o seguinte trecho da sentença
de pronúncia
:

DO MOTIVO FÚTIL - ART. 121, §2º, II, DO CP.

Quanto à qualificadora do motivo fútil, art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, existem provas que a evidencie.

Motivo fútil deve ser compreendido como motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo.

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“Fútil é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido. [...] Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral” (Código Penal Comentado, 11ª edição, p. 639).

Narra a denúncia que o crime foi praticado por motivo fútil,
“pois a discussão iniciou-se por ciúmes do denunciado Maik com sua ex-companheira”

Assim, diante dos depoimentos testemunhais, prestados em Juízo, especialmente pelo depoimento da informante Jéssica, não há motivos para considerar improcedente a qualificadora do motivo fútil, uma vez que existem lastros da sua ocorrência.

Veja-se, a este respeito o seguinte precedente do STJ:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – 1) PRELIMINAR - NULIDADE – PROVAS ILÍCITAS – TESE JÁ REJEITADA POR ESTE TJ E TAMBÉM PELO STJ - RHC 86076/MT - REITERAÇÃO DE PEDIDO - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – 2) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INOCÊNCIA NÃO COMPROVADA DE PLANO - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – 2) EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS – FUTILIDADE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – CRIME POSSIVELMENTE PRATICADO POR CIÚMES – VÍTIMA ALVEJADA DE SURPRESA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 3) EXCLUSÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PROCEDÊNCIA – HC 86076/MT JULGADO PELO STJ - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO ESTE DELITO – RECONHECIDA A INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA – EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO EM PARTE PROVIDO, DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 – Se este tribunal em writ anterior, já decidiu pela inexistência de ilegalidade na obtenção das provas, decisão, aliás, revista pelo STJ, que manteve o entendimento desta Corte, e cujo acórdão, já transitou em julgado, há evidente reiteração de pedido que envolve coisa julgada; impossível, destarte, o conhecimento da pretensão à nulidade das provas obtidas durante as investigações policiais; 2 – Impõe-se a Pronúncia e julgamento pelo Júri Popular, juiz natural de crimes dolosos contra a vida, conforme previsão constitucional (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal), se não houver elementos de prova que levem o julgador a ter convicção plena de que o Réu seja inocente, em especial, quando sua versão do fato delituoso que lhe foi imputado, encontrar-se em desarmonia com as provas técnicas colhidas durante as investigações policiais e apresentadas em juízo; 3 – Não se revelam manifestamente improcedentes as qualificadoras, relativas ao recurso que dificultou a defesa da vítima e a futilidade, se houver nos autos, indícios de que o crime foi motivado por ciúmes, e que a vítima foi alvejada de surpresa, dentro do carro em que se encontrava; em casos tais, ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, cabe decidir soberanamente sobre a incidência, ou não, da causas de aumento de pena mencionadas (Enunciado n. 2, TJMT). 4 – Exclui-se da Pronúncia, o delito previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03, se o STJ em julgamento do HC 86076-MT, impetrado em favor o Réu, determinou o trancamento da ação penal relativamente ao mencionado crime.”

(N.U 1004510-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019,
Publicado
no DJE 27/11/2019).

Amparando este posicionamento, transcrevo o Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Desse modo, não há neste momento, como sustentar a ausência da qualificadora do motivo fútil, pois, pelo que se depreende dos autos, não há argumentos suficientes no sentido que se possa, neste momento processual, subtrair do Tribunal do Júri a análise da presença ou não da referida qualificadora.
(...).
(Id. 328958014).

No caso em apreço, fica evidente que o juízo de origem examinou a admissibilidade das qualificadoras, concluindo, acertadamente, que tal matéria é reservada para análise na fase subsequente, a cargo do Tribunal do Júri.

Analisando os autos, verifico que há elementos mínimos que justificam sua submissão ao Conselho de Sentença, o que torna inadequada a interferência do juízo singular, sob o risco de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

O conjunto probatório até aqui produzido revela-se suficiente para justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. A qualificadora do motivo
fútil
, em tese, decorre de circunstâncias que ultrapassam a tipificação básica do homicídio, sobretudo diante da versão apresentada pela vítima, no sentido de que não houve discussão prévia nem agressões mútuas. Consta, ainda, que a agressão teria sido desencadeada por suposta crise de ciúme relacionada à ex-companheira de Maik, a qual também mantinha envolvimento amoroso com o ofendido
Cleverton
. Nesse contexto, e nesta fase processual, mostra-se inviável o afastamento monocrático da qualificadora.

Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de ser inviável o afastamento da qualificadora na fase de admissibilidade quando não se revelar manifestamente improcedente, inclusive em situações nas quais há indícios de que o delito teria sido motivado por ciúmes.
Confira-se
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR DUAS VEZES, E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO RÉU. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. (...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em conformidade com o Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras imputadas na denúncia
comportam exclusão quando se revelarem manifestamente improcedentes.

6. A qualificadora do
motivo

fútil
configura-se quando o agente comete o crime por razão de somenos importância, a revelar evidente desproporção entre o que impulsionou a conduta delitiva e a gravidade do resultado almejado.

7. Demonstrada a presença de indícios suficientes, representados pela narrativa judicial da vítima, de que o recorrente teria aderido à motivação do corréu para efetuar os disparos, relacionada a
ciúme
de ex-namorada, é possível a comunicação da qualificadora subjetiva
, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

8. A surpresa, para caracterizar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, exige a presença de indícios de que o ofendido foi impossibilitado de se defender em razão de agressão inesperada.

9. A existência de discussões verbais anteriores envolvendo os agressores e a vítima não afasta, automaticamente, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa, haja vista que deve ser avaliado o contexto em que a dinâmica delitiva se desenvolveu para aferir a existência de indícios suficientes de que o ataque ocorreu de inopino.

10. Conforme narrado pelo ofendido em juízo, os disparos foram efetuados em momento de vulnerabilidade das vítimas, que se encontravam dentro do automóvel com atenção desviada e sem expectativa de agressão letal, razão pela qual compete ao Conselho de Sentença a valoração definitiva das circunstâncias concretas do ataque e deliberar se houve, ou não, o emprego de recurso que dificultou a defesa.
(...).
(N.U 0005024-40.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025)
(grifos meus).

Assim, e
ventual exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia apenas se justifica quando comprovada, de forma inequívoca, sua inexistência, o que não se verifica no caso dos autos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob risco de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Vejamos:

(...).
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri
(RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020). (...). (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/04/
2024
,
DJe
de 25/04/
2024
). (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 02, da TCCR/TJMT, ao dispor que:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente
. No caso,
a decisão de pronúncia
, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia
, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual. (...). (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP)
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013) -
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/
2024
,
Publicado
no DJE 24/05/
2024
) (grifos meus).

Dessa maneira, em atendimento à legislação que rege a matéria, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, descabido o pleito formulado pela defesa.

III. DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
:

As defesas de
MAIK JONATHAN PEREIRA COUTO
e
ODAIR JOSE COUTO
requerem a reavaliação da prisão preventiva dos
recorrente
s. Ao manter a prisão preventiva do
s
acusado
s
, o juízo consignou:

DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Em observância ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, verifico que se encontra presente um dos fundamentos para manutenção da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade abstrata do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No presente caso, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que, em tese, cometeram o delito de homicídio qualificado na forma tentada contra o ofendido CLEVERTON APOLINARIO MARTINS,
desferindo-lhe
golpes de faca.

A propósito:

“[...] A forma de execução do delito, da qual se extrai a gravidade concreta dos homicídios e a periculosidade do agente, autoriza a constrição cautelar” (STJ, HC n 347.059/SC; HC nº 458.743/PB).

Da mesma forma, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, exarado no seguinte julgado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES E INADEQUADAS AO CASO – MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PACIENTE PRONUNCIADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM. Deve ser mantida a custódia prévia do paciente, pois, foi decretada para garantir a ordem pública, demonstrada sua concreta periculosidade e extrema gravidade da conduta delituosa. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso, pois, há necessidade concreta da manutenção da custódia do paciente, ante a garantia da ordem pública, evidenciada na decisão constritiva de liberdade. A fase de instrução encerrou-se com a pronúncia do paciente, aplicando, ao caso, o teor da Súmula n
.
21 do STJ. Pluralidade de réus, existência de pedido de adiamento da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri formulado pela defesa de um dos corréus, necessidade de se considerar a contribuição da defesa para a eventual demora do julgamento.” (N.U 0147639-83.2016.8.11.0000, ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2017,
Publicado
no DJE 24/03/2017)

Ademais, denota-se dos autos a concreta gravidade do
modus operandi
perpetrado pelos acusados, o qual revelou ousadia, frieza e indiferença para com a vida alheia, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livres, poderão
por
em risco a ordem pública.

Além disso, os acusados evadiram-se do local dos fatos, tomando rumo ignorado. O acusado ODAIR JOSÉ COUTO permaneceu foragido por quase três meses, enquanto MAIK JONATHAN PEREIRA COUTO esteve ausente por período superior a nove meses, desde o decreto de suas respectivas prisões preventivas. Tal conduta revela a deliberada intenção de se furtarem à persecução penal, demonstrando risco concreto de não cumprimento de eventual decisão condenatória.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Assim, demonstrados o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, entendo que eventual existência de predicados pessoais favoráveis aos acusados não possui, neste momento processual, força suficiente para infirmar a necessidade da segregação cautelar, sobretudo diante da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ademais, diante da gravidade concreta dos fatos, do risco de reiteração delitiva e do histórico de evasão do distrito da culpa, revelando resistência à persecução penal, mostra-se inadequada, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões,
MANTENHO a prisão preventiva dos acusados ODAIR JOSÉ COUTO e MAIK JONATHAN PEREIRA COUTO
. (...). (Id. 328958015).

Os requisitos autorizadores da prisão preventiva permanecem hígidos, estando devidamente evidenciados pel
a gravidade concreta dos fatos
e

histórico
de evasão do distrito da culpa, inclusive
est
ando o recorrente Maik foragido até o presente momento
.

Além disso, tendo em vista que a prisão preventiva dos recorrentes foi decretada e mantida ao longo de toda a ação penal, sem alteração do quadro fático que a amparou, é dispensável exigir fundamentação exauriente, na decisão de pronúncia, para a preservação da segregação, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, permanecendo o acusado preso durante a instrução criminal, não se impõe motivação exaustiva para a manutenção da
custódia.
Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CUSTÓDIA
CAUTELAR MANTIDA NA PRONÚNCIA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO
. (...). AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...). 5.
Na hipótese em que o réu permaneceu preso durante a instrução, é inexigível fundamentação exaustiva para a manutenção da custódia cautelar na pronúncia, sendo suficiente a demonstração de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema
. (...). IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (
AgRg
no RHC n. 210.252/PI, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Des.
conv
. Do TJRS, Quinta Turma, j. em 18/06/
2025
, DJEN de 26/06/
2025
) (grifos meus).

Sobre a alegação da defesa de Odair José de que o recorrente possui predicados pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Nesse contexto, o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para
dar
ense
jo a
revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

(...). Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar. (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

(...). A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Não se vislumbra, portanto, qualquer constrangimento ilegal manifesto que justifique a intervenção desta instância revisora, uma vez que os fundamentos da custódia cautelar permanecem íntegros e atuais, em conformidade com o disposto no art. 312, do CPP. Assim, deve ser mantida a prisão preventiva anteriormente decretada, nos termos da decisão de primeiro grau.

No que concerne ao pedido defensivo de fixação de indenização em patamar mínimo, trata-se de matéria própria de eventual sentença condenatória, condicionada à apuração do dano e ao necessário suporte probatório. Assim, como o presente recurso não veicula juízo de condenação, é incabível, nesta fase, discutir ou delimitar valor indenizatório, ainda mais diante da alegada ausência de comprovação de sequelas.

Por todo o exposto, conheço do
s
presente
s
recurso
s
e, em consonância do parecer ministerial,
rejeito a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a pronúncia do
s
recorrente
s
nos exatos termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026